Tribunal: TJMT
Processo: 1014539-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014539-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA JUCELHA DOS SANTOS - CPF: 023.955.961-40 (RECORRENTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), ELIOVAGNEI CAMPOS DA SILVA - CPF: 908.613.021-68 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ANTECIPAÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC – PERDA DE EMBARQUE – REALOCAÇÃO PARA NOVO VOO QUATRO HORAS DEPOIS – ATRASO DE 07 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VINCULAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC autoriza a empresa aérea a promover a alteração unilateral do voo desde que o faça com no mínimo 72 horas de antecedência e comunique o consumidor.

Não havendo comunicação antecipada dos consumidores, os quais somente tomam conhecimento da antecipação do voo na data do embarque, causando a perda do voo, realocação para novo voo quatro horas depois e atraso de 07 horas para chegada ao destino final, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em antecipação de voo sem comunicação dos consumidores, com antecedência de 72 horas, causando o aumento de 07 horas na duração do tempo de viagem, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) de forma individual aos Reclamantes, a título de indenização por DANOS MORAIS, pela má prestação de serviços, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da citação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta decisão terminativa.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Requereram a majoração do valor da condenação, sugerindo o valor de R$ 8.000,00, para cada autor.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu a improcedência dos argumentos dos promoventes, pois houve a devida comunicação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que apenas os promoventes interpuseram recurso contra a sentença, e o fizeram visando a majoração da indenização moral.

No caso, o embarque de Recife a Cuiabá estava marcada para o dia 11/03/2020, às 11h40min, com chegada em Brasília, às 14h20min, para conexão/embarque, e chegada ao destino final (Cuiabá), às 16h40h., no entanto ao chegarem com antecedência no aeroporto foram informados que o voo havia sido antecipado e já havia partido, perdendo os promoventes o voo contratado. Por conta disso, foram realocados para voo pela TAM, com partida de Recife às 16hs, chegando em Cuiabá às 22h30min. de modo que sofreram dano moral por ter que esperar mais de 4 horas no aeroporto com criança e ainda atraso de 7 horas para chegada ao destino final, sem assistência material.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC autoriza a empresa aérea a promover a alteração unilateral do voo desde que o faça com no mínimo 72 horas de antecedência e comunique o consumidor.

Não havendo comunicação antecipada dos consumidores, os quais somente tomam conhecimento da antecipação do voo na data do embarque, causando a perda do voo, realocação para novo voo quatro horas depois e atraso de 07 horas para chegada ao destino final, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade

Entendo que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, ANTONIA JUCELHA DOS SANTOS e ELIOVAGNEI CAMPOS DA SILVA, a título de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021